Tribunal: TJBA
Processo: 8178929-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178929-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLAIR RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HARTUS MAGNUS GONCALVES BUENO, SANDY ANUNCIACAO DE SOUZA, UHADAN BORBA DE MATOS, IHASMINNE BORBA DE MATOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, LUCIANE ROSA CRODA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Olair Ramos da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. O embargante alega omissão do julgado quanto à suposta intempestividade da sentença, sustentando que esta teria sido proferida antes do esgotamento do prazo para cumprimento de despacho de emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada intempestividade da sentença extintiva, à luz das datas de intimação e encerramento de prazo para emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado – obscuridade, contradição, omissão ou erro material – nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação do embargante, registrando que a intimação para emenda foi regularmente realizada, com decurso do prazo certificado em 25/01/2025, antes da prolação da sentença em 27/01/2025.

Inexistente omissão ou outro vício relevante, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, o que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.

A rejeição dos aclaratórios não prejudica o fim de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC e reiterada jurisprudência do STJ, que admite a inclusão dos elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ausência de omissão no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento se considera atendido, mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8178929-61.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
OLAIR RAMOS DA SILVA
, e, como apelados,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator..

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)